Tribunal: TJMT
Processo: 0004210-32.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004210-32.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 458.581.601-15 (EMBARGANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), KEIZA STHEPANY DA SILVA GONCALVES - CPF: 021.196.201-56 (EMBARGANTE), R N PANTANAL TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 06.218.262/0001-03 (EMBARGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA ALCANTARA EGUES - CPF: 002.283.811-26 (ADVOGADO), K. D. S. P. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSALTO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO – CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – CONDUTA DO MOTORISTA QUE EM NADA AGRAVOU A SITUAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – ASSISTÊNCIA APÓS O ASSALTO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA EXORDIAL OU APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTRAS contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 0004210-32.2016.8.11.0041 (Id. n.º91039498) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSALTO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO – CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – CONDUTA DO MOTORISTA QUE EM NADA AGRAVOU A SITUAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – ASSISTÊNCIA APÓS O ASSALTO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA EXORDIAL OU APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INST NCIA – SENTENÇA MANTIDA – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A causa do assalto ocorrido no interior do ônibus coletivo em que se encontravam as autoras, ora apelantes, foi a conduta de terceiro, constituindo-se, pois, caso fortuito, excludente da responsabilidade da transportadora por danos eventualmente causados a passageiros. Além disso, em relação ao motorista da ré, ora apelada, que também é vítima da ocorrência, não há provas nos autos de que este tenha agravado a situação ocorrida, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral ou material a ser reparado.

“Este Tribunal já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes.[...](STJ - AgRg no AREsp: 531739 SP 2014/0135331-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2015)”

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

Em suas razões, de Id. n.º 96116466, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere ao ônus da prova em relação a assistência, contradição em relação a assistência prestada pelo motorista e omissão e contradição quanto ao ônus da prova em relação ao caso fortuito.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos.

Sem contraminuta conforme certidão de Id. n.º 97589494.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve omissão e contradição no que se refere à assistência prestada pelo motorista do ônibus, o ônus da prova em relação a assistência e a comprovação do caso fortuito.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“A parte recorrente aduz que a sentença não observou dois pontos relevantes, quais sejam: i) existência de assaltos cotidianos; ii) a ausência de assistência após o assalto. No entanto, examinando os autos pude constatar que tal matéria não foi arguida na exordial, que após narrar os fatos, fundamentou seu direito na obrigação da empresa de transporte de oferecer segurança aos passageiros no deslocamento até o seu local de destino. Asseverou que “a partir do momento em que as pessoas entram no ônibus a empresa transportadora fica responsável por elas e por seus pertences e objetos.” - Id. n.º 77543098 pág. 5.

Conforme determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Assim, o tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Com efeito, não conheço do recurso no ponto.

Prosseguindo. O artigo 734 do Código Civil estabelece:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

Por sua vez, o artigo e 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, conforme já ventilado, as autoras, ora apelantes, foram vítimas de assalto no interior do ônibus coletivo da requerida, ora apelada, em 20.11.2015, e lhes foi subtraído pelo assaltante um aparelho celular.

No entanto, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada à requerida/apelada, pois a lesão sofrida (de ordem material ou moral) foi decorrente de fato de terceiro (ação do assaltante), eliminando o nexo causal, por se tratar de fato externo e imprevisível.

É compreensível que a segurança no interior dos ônibus de transporte coletivo de passageiros deveria ser mais efetiva, porém, é um serviço público prestado mediante concessão, assim, não se pode transferir a responsabilidade da segurança à empresa que presta o serviço.

A responsabilidade deve ser imputada à empresa de transporte coletivo nos casos de problemas com a manutenção do veículo, conduta inadequada perpetrada pelo motorista (na qualidade de preposto), por exemplo, além de outras circunstâncias ligadas à atividade que se propôs a desempenhar, não estando incluídos eventos alheios ao transporte propriamente dito.

Em conclusão, a causa do assalto ocorrido no interior do ônibus de transporte coletivo em que se encontravam as autoras, ora apelantes, foi a conduta de terceiro, constituindo-se, pois, caso fortuito, excludente da responsabilidade da transportadora por danos eventualmente causados a passageiros. Além disso, em relação ao motorista da ré, ora apelada, que também é vítima da ocorrência, não há provas nos autos de que este tenha agravado a situação ocorrida, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral ou material a ser reparado.

Não se pode olvidar que, infelizmente, os assaltos são fatos corriqueiros, hoje em dia, nos transportes coletivos, no entanto, a responsabilização da empresa de transporte deve estar restrita à atividade em si.

Sobre a matéria, cito precedente do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. FORÇA MAIOR. CASO FORTUITO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Este Tribunal já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes. 2. Nos casos de revelia, ocorre apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, devendo o julgador atentar para a prova dos fatos da causa, podendo negar provimento ao pedido, como ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 531739 SP 2014/0135331-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2015)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – ASSALTO EM INTERIOR DE ÔNIBUS – CASO FORTUÍTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) A 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 435.865/RJ (Rel. Min. Barros Monteiro, por maioria, DJU de 12.05.2003), uniformizou entendimento no sentido de que constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora, assalto a mão armada ocorrido dentro de veículo coletivo (...)” (REsp 402.227/RJ; Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior; 4ª T.; julgado em 07/12/2004, DJ 11/04/2005, p. 305; in www.stj.jus.br).” (TJ-MT - APL: 00031808220078110006 MT, Relator: JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 03/04/2013, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/04/2013)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO EM ÔNIBUS COLETIVO. FORÇA MAIOR. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. I - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, assalto dentro de ônibus coletivo constitui caso fortuito que afasta a responsabilidade da empresa transportadora de danos eventualmente causados a passageiro. II - Não obstante a modalidade de responsabilidade objetiva da apelada, a ação de assaltante que se infiltra no interior do coletivo, elimina o nexo causal por tratar-se de fato externo, totalmente imprevisível, alheio ao transporte em si. III - O prequestionamento, com a finalidade de eventual ingresso de recursos constitucionais, não exige que a decisão recorrida mencione expressamente os artigos apontados pelas partes, uma vez que exigência se refere ao conteúdo e não a forma e, ademais, dentre as funções do Poder Judiciário, não se encontra a do órgão consultivo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 01780357520158090051, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 29/06/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXCLUDENTE – EVENTO FORTUITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – À UNANIMIDADE. I- Eventual dever de indenização decorrente de omissão na prestação do serviço pela empresa de transporte deve ser analisado a partir dos elementos estruturais da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF; art. 734 do Código Civil; e art. 14 do CDC). II- A responsabilidade da empresa restringe-se à segurança do transporte, não abrangendo ato de terceiros, estranho ao contrato. III- Diante da imprevisibilidade do fato ocorrido, presente se encontra uma causa de exclusão da responsabilidade objetiva, qual seja, o caso fortuito externo, a eximir a prestadora do serviço de transporte do dever de indenizar os danos existentes. IV – Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade da condenação, nos moldes do art. 98, § 3º, do NCPC. V - Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 201900801085 nº único0010386-26.2017.8.25.0001 - 2ª C MARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 25/02/2019)” (TJ-SE - AC: 00103862620178250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 25/02/2019, 2ª C MARA CÍVEL)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO - CASO FORTUITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA - CONFIGURAÇÃO. As empresas de transporte coletivo urbano, concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo essa responsabilidade elidida, porém, se comprovado que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou por caso fortuito ou força maior. O assalto ocorrido em transporte coletivo constitui caso fortuito e exclui a responsabilidade da empresa transportadora, por se tratar de fato estranho à sua atividade.” (TJ-MG - AC: 10024076653906001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019)

No mesmo sentido se manifestou a douta procuradora de Justiça em seu parecer, senão vejamos:

“observa-se que o presente caso trata-se de um assalto ocorrido no interior de um ônibus da Apelada, o que teria causado danos às Apelantes, as quais desejam que estes sejam reparados.

Nesse contexto, diversamente do que afirmam as Apelantes, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que a ocorrência de assalto no interior do ônibus constitui fato fortuito, implicando na exclusão da responsabilidade da empresa transportadora” - Id. n.º 78777494.”
– Id. n.º 94866462.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021